Tribunal: TJES
Processo: 5017616-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017616-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO MEDEIROS BENTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que se encontra preso preventivamente desde
02/01/2025
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006
.
O impetrante sustenta: (i) a nulidade das provas em razão de suposta inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial e consequente busca pessoal e domiciliar; (ii) a ausência dos requisitos do
art. 312, do CPP,
para a decretação da prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares do
art. 319, do CPP
. Pleiteia a concessão liminar para revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312, do CPP;
(ii) estabelecer se as provas obtidas em razão da abordagem policial e da busca domiciliar são nulas, por ausência de fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedido de habeas corpus, com idêntico objeto ao de impetração anterior já apreciada, constitui óbice ao conhecimento da nova impetração, salvo modificação fática relevante, o que não se verificou no caso concreto.

A prisão preventiva do paciente é devidamente fundamentada nos requisitos dos
arts. 312 e 313, I, do CPP
, visando à
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
e da
reincidência específica em tráfico de drogas
.

As circunstâncias fáticas demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva: apreensão de
312 porções de cocaína (571g)
,
5 porções de
crack
(85,5g)
,
balança de precisão
e
R$ 1.500,00 em notas fracionadas
, além de condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

A ação policial que resultou na prisão foi legítima, por estar amparada em
fundada suspeita
decorrente de diligências prévias e do comportamento do paciente, que tentou fugir e
confessou a existência de drogas em sua residência
, franqueando o ingresso dos policiais, o que afasta a alegação de nulidade.

A análise da suposta ilicitude das provas, dependente de dilação probatória,
não pode ser feita pela via estreita do
habeas corpus
, devendo ser examinada pelas instâncias ordinárias após a instrução processual.

A prisão preventiva observa os princípios constitucionais da
motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX)
e da
proporcionalidade
, revelando-se contemporânea e necessária à tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC-AgR 219.069/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19/12/2022;
STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/04/2021;
STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07/12/2020;
STJ, AgRg-HC 782.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22/12/2022;
STJ, AgRg no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19/08/2024;
STJ, RHC 223754/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017616-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO MEDEIROS BENTO

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago Medeiros Bento
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Muqui
,
nos
A
utos

nº 0000001-04.2025.8.08.0036.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, e está preso preventivamente desde 02 de janeiro de 2025.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ilegalidade das provas produzidas, sob os fundamentos de inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial, e, consequentemente, da busca pessoal e domiciliar realizada.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, e ao reforçar as condições pessoais favoráveis do mesmo, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida, com o reconhecimento da nulidade da ação policial e das provas.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
16722583
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Inicialmente, destaco que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inclusive em relação à argumentação de que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já foi devidamente analisado em
habeas corpus
anterior (HC nº 5006109-72.2025.8.08.0000), também de minha relatoria, oportunidade em que foram rechaçados os vícios arguidos pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:

“Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 22 de maio do corrente ano (id 13731187), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com o incluso na denúncia ofertada, destaco que foram apreendidos na ocasião 05 (cinco) de porções de crack, pesando ao todo 85,5g (oitenta e cinco gramas e cinco decigramas) e 312 (trezentos e doze) porções de cocaína, com massa total de 571,0g (quinhentos e setenta e uma gramas), além de mais de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) e uma balança de precisão.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13768940, cujo seguinte trecho transcrevo:

No que tange aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observa-se que os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, o coacto já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (SEEU nº 0000893-16.2017.8.08.0060), preenchendo, assim, os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Os elementos colhidos nos autos revelam a presença do
fumus comissi delicti
, com indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade concreta
das condutas atribuídas ao paciente, demonstrada por: [1] expressiva quantidade de drogas de natureza variada apreendidas (312 papelotes contendo “cocaína”, 5 porções de “crack”, pesando aproximadamente 85g, as quais, fracionadas, renderiam cerca de 850 pedras menores para comercialização no varejo); [2] apreensão de apetrechos destinados à preparação dos entorpecentes e vultosa quantia em “notas fracionadas”, cuja origem lícita não foi comprovada; e [3] associação estável e permanente com terceiro para a prática da traficância, evidenciando organização criminosa com atuação em larga escala.

A prisão preventiva também é necessária para prevenir a
reiteração delitiva
, vez que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado na Ação penal nº 0000013.24.2017.8.08.0060 pela prática do crime de tráfico de drogas, tratando-se de
reincidente específico
.

Assim, as circunstâncias concretas demonstram o intenso envolvimento do coacto em atividades ilícitas e evidenciam o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a prática delitiva.

E, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
[a] quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
” (STF; HC-AgR 219.069; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/12/2022; DJE 14/02/2023).

A medida constritiva também é contemporânea, pois os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem inalterados”.

Dessa forma, para além de o referido pleito cuidar de reiteração de pedido idêntico já analisado em outro

habeas corpus
,
o que constituiria óbice ao seu próprio conhecimento (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022), tem-se que não houve alteração fática desde a última análise da prisão preventiva do paciente por este Tribunal de Justiça, ocorrida em julho de 2025.

Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos já lançados no acórdão proferido no HC nº 5006109-72.2025.8.08.0000, conforme transcrição supra, de modo a afastar a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Reforço, ademais, que a prisão preventiva do paciente também foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no

Recurso em Habeas Corpus
nº 223754/ES,
em decisão monocrática datada de 23 de setembro de 2025, que não vislumbrou a existência de ilegalidade no decreto prisional e negou provimento ao recurso defensivo.

Prosseguindo, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade das provas produzidas, sob os fundamentos de inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial, e, consequentemente, da busca pessoal e domiciliar realizada.

No ponto, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de
habeas corpus,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)”.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão deduzida pela defesa do paciente no
RHC

nº 223754/ES
,
consignou que
“não se mostra possível, no caso, o exame da alegada nulidade das provas mediante abordagem policial ilegal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste”
.

De toda sorte, analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
, baseou-se em fundada suspeita, a partir de elementos objetivos e racionais, de que o paciente praticava crime permanente dentro de sua residência. Nesse particular, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
,
“a ação policial não se fundamentou apenas na denúncia anônima, mas em diligências que geraram fundada suspeita. Durante a abordagem, o réu tentou fugir, e após ser capturado, confessou a existência de mais drogas em sua residência, franqueando a entrada dos policiais no local”.

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais
,
sem prejuízo de nova análise a ser realizada quando concluída a instrução processual, momento adequado para tal finalidade, conforme amplamente consignado alhures
.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16817379
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)